Tribunal: TJDFT
Processo: 0719053-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. CONDOMÍNIO DE IMÓVEL. EXTINÇÃO. INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. DIREITO POTESTATIVO. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE PARTILHA. DISPENSÁVEL. PERÍCIA VÁLIDA. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. USO EXCLUSIVO DO BEM. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A resposta ao recurso de apelação não é via adequada para formular pedido condenatório, de reforma da sentença nem de tutela de urgência ou evidência, se a parte não recorreu sequer de forma adesiva. Os pedidos de reforma ou anulação da sentença demandam a interposição de recurso próprio, principal ou adesivo, nos termos do art. 977, § 1o c/c art. 1.010, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC).
2. O interesse de agir consiste em condição da ação caracterizado pelo binômio necessidade e adequação. Requisitos demonstrados.
3. De acordo com o art. 1.320 o Código Civil-CC “A todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas da divisão".
4. Prevê o art. 1.322 do CC que “Quando a coisa for indivisível, e os consortes não quiserem adjudicá-la a um só, indenizando os outros, será vendida e repartido o apurado, preferindo-se, na venda, em condições iguais de oferta, o condômino ao estranho, e entre os condôminos aquele que tiver na coisa benfeitorias mais valiosas, e, não as havendo, o de quinhão maior”.
5. Não realizada a extinção do condomínio de forma voluntária, a atividade jurisdicional é necessária. A extinção do condomínio por alienação judicial consiste em direito potestativo do autor. Não é necessário o trânsito em julgado com relação à sentença de partilha.
6. Preclusa a alegação de incapacidade técnica do perito. O parecer técnico foi elaborado em observância aos normativos legais e considerou as particularidades do imóvel, realizado após vistoria local. Não há que se falar em ausência de medição ou que foram desconsideradas as benfeitorias.
7. A base de cálculo dos honorários advocatícios deve corresponder ao proveito econômico do autor (R$ 360.755,00).
8. É possível o arbitramento de aluguéis pelo uso exclusivo de bem imóvel por um dos ex-cônjuges. No caso, não houve uso exclusivo do bem.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.